Tribunal: TJDFT
Processo: 0734216-28.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) declarar inexistente o contrato 0123465540502; (ii) condenar a parte ré a cessar os respectivos descontos de forma definitiva, no prazo de 5 dias, sob pena de aplicação de multa diária a ser eventualmente estipulada pelo juízo; e (iii) condenar a parte ré a pagar à parte autora o dobro da quantia de R$ 134,74 (R$ 269,48), sem prejuízo do disposto no artigo 323 do CPC.
2. Nas razões recursais o autor reitera que nunca celebrou os contratos de empréstimos em consignação no 0123465540502 (30/12/2021) e 0000451141770 (15/08/2022), pois ocorreram em fraude. Pugna pela reforma da sentença, sustentando que comprovou o desconto de três parcelas de R$ 134,74 em seus contracheques, e não só de uma parcela, conforme registrou a sentença. Requer a declaração de inexistência também do contrato 0000451141770 (15/08/2022), a cessação dos respectivos descontos e a restituição dos valores indevidamente cobrados em razão deste contrato. Reitera o pedido de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal impõe analisar: (i) erro material da sentença quanto à quantidade de parcelas do contrato 0123465540502 no valor de R$ 134,74 descontadas do autor; (ii) se houve fraude na contratação do empréstimo 0000451141770 celebrado em 15/08/2022; (iii) se cabe indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90, sendo a instituição financeira fornecedora de serviços e o consumidor destinatário final. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do fornecedor de serviços, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa.
5. Nos termos do artigo 14 do CDC e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por falhas na prestação dos serviços, inclusive fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, desde que demonstrado o nexo de causalidade.
6. No âmbito da fraude bancária, “os casos não podem ser analisados de maneira uníssona, as circunstâncias que permeiam a hipótese devem ser averiguadas de forma minuciosa, atentando a todas as especificidades, de modo a se constatar se as situações concretas são aptas a autorizar a responsabilização da Instituição Financeira, uma vez que a conduta exclusiva do consumidor ou o fato de terceiro nas operações bancárias somente serão consideradas aptas a excluir tal responsabilidade se estiverem absolutamente dissociadas das condutas omissivas, comissivas ou informativas que competem ao banco”. (Acórdão 1792824).
7. No presente caso, verifica-se que na comunicação de ocorrência policial (ID 70415216) o autor somente apontou irregularidade ao segundo contrato, não havendo qualquer registro de reclamação administrativa ou policial relativo ao primeiro contrato. Ademais, consoante com propriedade registrou a sentença, por ocasião da celebração do primeiro contrato há registro de que a contratação ocorreu por intermédio do mesmo endereço de IP entre as datas de 23/12/2021 e 04/01/2022 (ID 70415242), diversamente do segundo contrato, que registrou novo dispositivo no mesmo dia da contratação. Assim não há indícios de irregularidade nesta contratação.
8. A teor do art. 323 do CPC, “Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las”. Assim, no tocante à quantidade de parcelas e respectivos valores cobrados indevidamente do autor deverão ser objeto de comprovação e liquidação em cumprimento de sentença, consoante inclusive oportunizou a sentença.
9. Tem-se que a ocorrência de falha na prestação do serviço do banco réu violou o seu dever de segurança, ausentes mecanismos efetivos e capazes de impedir operações bancárias praticadas por terceiros de má-fé. Todavia, no presente caso é o próprio valor das prestações em evidência (R$ 134,74) que não possui a aptidão para por si só causarem desordem financeira ou comprometimento do orçamento do autor, não havendo que se falar na ocorrência de dano moral. (Acórdão 1984214).
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Condenada a parte recorrente em custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 323.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1792824, Relatora MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, 2a Turma Recursal, Data de julgamento: 01/12/2023, Data de publicação: 13/12/2023; TJDFT, Acórdão 1984214, 0701430-10.2024.8.07.0009, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 11/04/2025)